Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. COBERTURA DEVIDA. RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR À SOLICITAÇÃO DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. LICITUDE DA RECUSA. DANO MORAL INDEVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de fornecimento de assistência médica domiciliar (home care) e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A recusa do custeio de tratamento médico domiciliar (home care) recomendada pelo médico responsável é abusiva. Todavia, as peculiaridades do caso concreto podem afastar a obrigação da empresa prestadora do plano de saúde.
3. In casu, o contrato de plano de saúde firmado entre as partes foi rescindido de forma válida – consoante reconhecido em outra ação – anteriormente à data da solicitação dos serviços de home care, estando a empresa ré desonerada da obrigação pretendida.
4. Configurada a licitude da recusa, tendo em vista a ausência de relação contratual entre as partes, afigura-se indevida a indenização por supostos danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.